Tribunal: TJSP
Processo: 0021921-64.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada. Ademais, o

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada. Ademais, o paciente se encontra em regime fechado e antecipar sua saída, concedendo a prisão domiciliar, equivale a agraciá-lo com uma progressão per saltum, vedada por nosso ordenamento jurídico. Decisão mantida. Agravo improvido.